Tribunal: TJBA
Processo: 0779200-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779200-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SANTANA PENEDO COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA ATIVA. EMPRESA COM REGISTRO CANCELADO POSTERIORMENTE NA JUNTA COMERCIAL. VALOR EXECUTADO INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF referente aos exercícios de 2010 a 2013. O juízo de origem entendeu pela invalidade da cobrança diante da inatividade presumida da empresa executada, reconhecendo a ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia envolve: (i) a validade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) em face de empresa que teve o registro baixado na Junta Comercial, porém sem a baixa perante a Municipalidade; e (ii) a possibilidade de extinção da execução fiscal de débito tributário de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, conforme fixado pelo STF no Tema 1184. III. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição regular da dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do caput e parágrafo único do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e do art. 204 do Código Tributário Nacional. A referida presunção, no entanto, pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. O registro mercantil da empresa executada foi cancelado em 18/02/2011 (id. 83548784). A cobrança da TFF relativa aos exercícios de 2010 a 2013 encontra respaldo no Código Tributário do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006). Cobrança que somente não seria legítima a partir do exercício de 2014, em razão do quanto disposto no art. 234 do Código de Rendas do Município. A despeito disso, o valor executado (R$ 2.390,69) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, o qual reconhece como legítima a extinção das execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A ausência de medidas alternativas anteriores ao ajuizamento da ação, tais como conciliação ou protesto da CDA, reforça a inexistência de interesse processual na continuidade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir. Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de impugnação da parte apelada. Legislação relevante citada: Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único; Lei nº 7.186/2006 (CTM Salvador), arts. 140, 212, 228, 233, 234; Lei nº 8.934/1994, art. 60, § 1º (revogado); Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.403.530/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.06.2023 (Tema 1184/RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0779200-12.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada SANTANA PENEDO COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTIVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.